Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-73.1993.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000600-73.1993.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0007-18 (APELANTE), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), Sperafico da Amazonia S/A (APELADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 75.632.984/0007-18 (APELADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante, alegando a existência de omissão no julgado.

Contrarrazões no Id 233560654-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta a ocorrência de omissão no aresto sob o argumento de que as notas fiscais anexadas aos autos pela
Sagel
, terceira na relação processual, seriam
correspondente
as de entrada de mercadoria, de sua propriedade, e que a o acórdão
decidiu contra
as provas dos autos ao concluir pela manutenção de sua condenação.

Contudo, não
houve omissão no acórdão embargado, pois as questões suscitadas e imprescindíveis para a resolução da lide foram devidamente analisadas.

O voto condutor do acórdão recorrido apreciou de modo coerente e completo as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Confira-se excerto do
decisum:

“A empresa SPERAFICO DA AMAZONIA S/A ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c indenização por perdas e
dano
contra a SLAVIERO AGROINDUSTRIAL LTDA relatando que em 01/01/1993 firmou com a requerida um contrato de locação do imóvel comercial situada na Fazenda Colorado, com 2.200 m2 de área, com casa de máquinas, secador com capacidade para 25 toneladas/hora, sistema de areação, sistema de tornearia inoperante, 02 conjuntos de geradores, balança rodoviária, uma casa de moradia e um alojamento, com prazo de duração de 09 meses, ou seja, o prazo se encerraria em 30/09/1993.

Disse que, contudo, o contrato foi rescindido de forma unilateral pela requerida, sem motivos, pois retomou a posse do imóvel à força, quando ainda restava 04 meses de prazo, sem devolver o estoque de produtos que lhe pertencia e que se encontrava no local e não permitiu mais a entrada de cereais no estabelecimento.

Preliminar – nulidade da sentença
po
cerceamento de Defesa

A requerida/apelante arguiu essa preliminar sob o argumento de que não foi oportunizado o contraditório acerca das notas fiscais juntadas extemporaneamente pela autora (Id 39103898 – pág. 187).

Ocorre que os referidos documentos foram anexados aos autos, utilizados pela perícia, não havendo se falar impossibilidade de exercer o contraditório, até porque a requerida impugnou a sua juntada, foram inadmitidos pelo juiz e interposto AI contra essa decisão, o Tribunal considerou-os válido para embasar a perícia.

Rejeito essa preliminar.

MÉRITO

Constata-se que o esbulho que a autora alegou ter sofrido em 06-05-1993 não ficou devidamente comprovado, pois apresentou apenas um Boletim de Ocorrência, que se trata de prova unilateral, visto que a comunicação foi feita por seu representante (Id 204651223-pág. 03).

Contudo, como a requerida afirmou que vendeu soja à autora e em decorrência de receio no adimplemento do produto, impediu que ela o comercializasse, esse impedimento só poderia ocorrer se ela, requerida estivesse na posse do imóvel alugado,
podendo-se concluir que, portanto, ocorreu o esbulho e o rompimento do contrato.

Além disso, o documento que comprova o suposto acerto de contas, conforme aduz a requerida, não pode ser aceito como tal, visto que se trata de uma comunicação interna de GLI para VILSON, nada demonstrando que as partes se compuseram. Consta uma informação abaixo: para acordo e
saldo de 411.000Kg para ser pago para SAGEL, mas nenhuma confirmação da parte adversa.

Logo, o referido documento nada comprova quanto à realização de acordo.

No que tange às notas fiscais apresentadas extemporaneamente pela parte requerente, foram consideradas válidas por esta Câmara no julgamento do AI 1018633-64.2020.8.11.0000 para embasar a perícia.

Os quesitos de ambas as partes foram respondidos pelo perito, o qual afirmou que o valor a ser pago a ela, autora, é de 405 toneladas de soja convertida em moeda corrente na mesma data e atualizada com base na variação do INPC, mais juros simples de 0,50% até 10.01.2003 e 1% a partir de 11.01.2003, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, totalizando o montante de R$ 808.230,54 até 30.04.2015.

O argumento da autora de que deve incidir a multa de 20% prevista no contrato por descumprimento obrigacional na hipótese de rescisão antecipada, conforme incluído pelo perito no laudo pericial, por haver previsão contratual expressa na hipótese de rescisão antecipada, não poderá ser acolhida, visto que esse pedido não constou da inicial.

Descabida também a alegação de que o valor a maior apurado pelo perito a título de indenização é o que deve ser aplicado, por representar o montante exato de estoque de produtos existentes no depósito quando da ruptura do contrato.

Ocorre que o pedido da autora
cingiu-se
a 405 toneladas, devendo o
decisum
limitar-se a esse pedido da exordial, sob pena de violar o art. 492 do CPC, configurando sentença
ultra petita
.

Confira-se:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em relação ao pleito de condenação da requerida em danos morais, observa-se que as pessoas jurídicas merecem a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência do STJ consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, mas há distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).

Neste caso, não há nenhuma prova de ocorrência de lesão à imagem ou à reputação da autora, motivo pelo qual, não poderá ser concedido o dano moral.

Para ilustrar:

(...)

Em relação ao pedido de redução do percentual fixado como honorários sucumbenciais, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido, impõe-se a sua manutenção nos 50% dos 15% estabelecidos na sentença, levando em conta a complexidade da demanda, o tempo que tramita e o trabalho exercido pelos advogados.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
. Majoro a verba honorária de 15% para 17%.”

É clara a intenção da embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1824718 MA 2021/0016610-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 14-3-2022, Segunda Turma,
DJe
de 17-3-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024